Tribunal: CARF
Processo: 13896.907161/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907161/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.108 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS
E IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, a pessoa jurídica poderá se valer do valor do tributo retido na fonte,
desde que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e
idôneos.
DCOMP.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907161/2008-04
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.108 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907161/2008-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E
TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA contra acórdão que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação, pela DRF/Barueri-SP,
da compensação de crédito de saldo negativo de CSLL do 1o trimestre de 2004 com débitos da
própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se do Despacho Decisório n° de rastreamento 790546670, emitido em
09/09/2008, pela DRF Barueri/SP, à fl.22, não homologando a compensação
formalizada pela contribuinte em epígrafe, na DCOMP n° 06060.15651.060706.1.3.03-
1169(cópia às fls. 01/08), bem como na DCOMP n° 17416.50497.140706.1.3.03-9000
(fls. 215/217), relativa ao saldo negativo de CSLL apurado no período de 01/01/2004 a
31/03/2004, no valor de R$ 23.992,06 na data da transmissão, e os débitos
demonstrados abaixo:
(...)
Nos sistemas informatizados da RFB verifica-se que, em 28/02/2007, foi emitida
intimação (n° de rastreamento 672913281) vinculadas à DCOMP referida, porque
constatado que não foi apurado saldo negativo na DIPJ e sim contribuição a pagar (fls.
09), solicitando-se a retificação da DIPJ ou a apresentação de DCOMP retificadora. A
ciência do interessado se verificou em 08/03/2007.
Nada sendo feito e subsistindo tais inconsistências, foi emitido despacho decisório de
não-homologação das compensações, conforme exposto:
"Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração do crédito
informado no PER/DCOMP, consta contribuição social a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com Demonstrativo de crédito:
RS 23.992,06
Valor da Contribuição Social a pagar na DIPJ; R$ 11.242,52 "
Em função de tal divergência não foram homologadas as compensações declaradas dos
débitos, sendo exigido o saldo devedor a seguir consolidado:
(...)
Cientificada do ato de não homologação da compensação, em 17/09/2008, e
discordando da cobrança dos débitos compensados, em 16/10/2008 a contribuinte, por
meio de seu representante legal, apresenta a manifestação de inconformidade de fls.
13/14, na qual registra os seguintes esclarecimentos.
Assevera que por ser a manifestante empresa prestadora de serviços de locação de
mão-de-obra temporária, sofre retenção de CSLL em todo o faturamento, cujas notas
fiscais emitidas possuam valores superiores a R$ 5.000,00, gerando saldo credor
relevante.
Alega possuir saldo negativo de CSLL relativo ao 1o trimestre de 2004 no valor de R$
49.072,19, composto integralmente por CSLL retida na fonte no valor de R$ 60.314,71.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.108 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907161/2008-04

Acrescenta que, por equívoco, não foi informado na Dipj o valor da retenção da CSL
ocorrida no primeiro trimestre de 2004, para que não haja dúvidas retificamos a DIPJ
informando o saldo negativo, de forma que o saldo negativo está maior do que foi
utilizado na PER/DCOMP, não temos como igualar o saldo negativo da Per/DCOM
com a DIPJ, já que em razão do Despacho Decisório, não há possibilidade de
retificação da Per/Dcomp.
Com vistas a provar o alegado, junta aos autos Relatório detalhado com a relação das
Notas Fiscais emitidas entre 01/01/2004 e 31/03/2004 (fls. 25/201), discriminando as
retenções efetuadas durante o período em análise, no valor de R$ 60.314,71.
Encerra requerendo a procedência de sua manifestação de inconformidade, com a
conseqüente homologação de suas declarações de compensação, pois o motivo do
indeferimento foi a impossibilidade de verificar a existência do crédito.
A DRJ/Campinas-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
CSLL.
DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE DIPJ E DCOMP.
Superada a inconsistência detectada pelo sistema entre o saldo negativo apontado na
DCOMP e a CSLL a pagar declarada na DIPJ em questão, deve o órgão julgador
prosseguir na análise do direito creditório apurado com base nas informações constantes
dos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. CSLL RETIDA NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do imposto ao
final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos correspondentes
rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções mediante apresentação dos
respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser
suprido pela confirmação da retenção em DIRF, conforme adotado no presente caso,
diante da não apresentação de informes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2006 a 30/06/2006
DIREITO CREDITÓRIO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovada a certeza e liquidez de parte do saldo negativo de CSLL referente ao 1o
trimestre de 2004, origem do crédito utilizado na DCOMP em litígio, homologa-se a
compensação até o limite ora reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo, em homenagem aos princípios da
instrumentalidade do processo, economia processual, verdade material, contraditório e ampla
defesa, superou as divergências entre saldos negativos indicados na DIPJ e PER/DCOMP. Neste
sentido, apesar de não terem sido apresentados quaisquer comprovantes de retenção ou informes
de rendimentos pela interessada, promoveu uma detalhada análise dos valores informados em
DIRF pelas fontes pagadoras, comparando a soma dos respectivos rendimentos com o montante
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.108 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907161/2008-04

da receita oferecida à tributação, e concluiu que seria possível atestar uma retenção total no valor
de R$ 18.519,61 a título de CSLL. Com isso, a partir do valor declarado como tributo devido,
pôde reconhecer o saldo negativo no valor de R$ 7.277,09 e homologar as compensações
declaradas nesta conformidade.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
sustenta que: (i) as planilhas informativas das notas fiscais de prestação de serviços anexadas
com a manifestação de inconformidade compatibilizam-se com o crédito de R$ 60.314,71; (ii)
este valor é inferior ao máximo possível (de R$ 89.890,22) que seria obtido pela aplicação da
alíquota de 1%, prevista legalmente para retenções na fonte a título de CSLL, sobre o montante
da receita oferecida à tributação (R$ 8.989.022,11); (iii) há que se atender ao princípio da
verdade material; e (iv) o recurso deve suspender a exigibilidade dos créditos tributários
apontados como débitos para compensação. Junta novamente a relação de notas fiscais emitidas
no 1o trimestre de 2004 (fls. 473 a 493).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, ainda antes de ser pronunciado o despacho decisório, a interessada
foi intimada a corrigir irregularidades em razão de diferença entre os valores do saldo negativo
apresentados em PER/DCOMP e na DIPJ (fls. 09). Todavia, nada foi feito.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresentou relatório com a
relação das notas fiscais emitidas (fls. 25/201), totalizando as retenções efetuadas no período em
análise no valor de R$ 60.314,71.
A DRJ promoveu, então, uma detalhada análise dos valores informados em DIRF
pelas fontes pagadoras, comparando a soma dos respectivos rendimentos com o montante da
receita oferecida à tributação, e concluiu que seria possível atestar uma retenção total no valor de
R$ 18.519,61 a título de CSLL.
No recurso, entretanto, a empresa insiste com a existência do crédito pleiteado.
Junta nova relação de notas fiscais emitidas no 1o trimestre de 2004 (fls. 473 a 493) e argumenta
que o valor das retenções contido no relatório é inferior ao máximo possível (de R$ 89.890,22)
que seria obtido pela aplicação da alíquota de 1%, prevista legalmente para retenções na fonte a
título de CSLL, sobre o montante da receita oferecida à tributação (R$ 8.989.022,11).
Nada obstante, a própria recorrente reconhece que nem toda a receita oferecida à
tributação implica em valores retidos. Com efeito, parte dos seus tomadores de serviços estavam
dispensados de efetuar a retenção por serem optantes pelo regime do Simples ou por efetuarem
pagamentos mensais não superiores a cinco mil reais. Ou seja, sem uma demonstração de qual
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.108 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907161/2008-04

foi a efetiva parcela da receita que incidiu nessas hipóteses, tal argumentação só reforça a tese de
que as retenções se deram num montante inferior àquele máximo.
Convém também ressaltar a ausência de prova suficiente para que a Turma decida
pela realização de uma diligência com base no princípio da verdade material. Afinal, em caso
semelhante, julgado pelo Acórdão no 1302-004.673, o voto vencedor do Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo foi categórico, verbis:
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, com
a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-001.152, de 2
de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe era
plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu poder, de
modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.108 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907161/2008-04

Por fim, é certo que a realização de diligências não pode ser converter em procedimento
para realizar a coleta das provas cuja apresentação incumbia à Recorrente.
Note-se que, neste caso, não houve também a apresentação de escrituração
comercial e extratos bancários. Aliás, não foram nem apresentadas as notas fiscais propriamente
ditas (a recorrente apresentou tão somente a sua relação).
Quanto à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apontados como
débitos para compensação, trata-se medida automaticamente implementada com a interposição
do recurso.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital